Tribunal: TJSP
Processo: 2129841-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento de embargos de declaração nesta Corte para fixação de honorários de advogado que já haviam sido fixados pelo juízo da execução, embora aqui não noticiados. Mero espelhamento da decisão de primeiro grau e incidente sobre o mesmo fato gerador. Impossibilidade de cobrança dúplice. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento de embargos de declaração nesta Corte para fixação de honorários de advogado que já haviam sido fixados pelo juízo da execução, embora aqui não noticiados. Mero espelhamento da decisão de primeiro grau e incidente sobre o mesmo fato gerador. Impossibilidade de cobrança dúplice. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2129841-19.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO FORD S.A., é embargada CLEUSA DE ANDRADE VESPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2129841-19.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo -L- Voto no 46002
Voto no 46.002
Embargos de Declaração Cível n.o 2129841-19.2020.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo - 35a Vara Cível
Embargante: Banco Ford S.a.
Embargado: Cleusa de Andrade Vespa
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniel D’Emidio Martins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento de embargos de declaração nesta
Corte para fixação de honorários de advogado que já haviam sido fixados pelo
juízo da execução, embora aqui não noticiados. Mero espelhamento da decisão de
primeiro grau e incidente sobre o mesmo fato gerador. Impossibilidade de
cobrança dúplice. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V.
Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. 09/14,
que, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos declaratórios do credor e acolheu
os dos executados para determinar que o arbitramento dos honorários de advogado sobre
o excesso de execução aferido no julgado.
Recorre o exequente, com pedido de reforma do julgado, aduzindo que o
cumprimento de sentença que originou o presente recurso de agravo de instrumento foi
julgado em 21.09.2020, já havendo ali fixação de honorários de advogado de
sucumbência sobre o excesso declarado por esta Corte. Ou seja, informa que os
embargos de declaração opostos pelos executados visando a fixação de honorários de
advogado perderam seu objeto “já que em primeira instância foram fixados os
honorários advocatícios de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença no
0036182-49.2018.8.26.0100”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2129841-19.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo -L- Voto no 46002
É o relatório.
De início, cumpre esclarecer que o V. Acórdão não padece dos vícios da
omissão, contradição ou obscuridade.
Conforme a lição do mestre MOACYR AMARAL SANTOS: “verifica-se
a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 147, 15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E ainda, no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou
entre esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed.,
pág. 118 - destaquei).
Portanto, só existe o vício mencionado se houver contradição no próprio
acórdão, o que não foi apontado pelo embargante.
Ao que parece, tudo ocorreu porque as próprias partes, de modo
atabalhoado, criam reiterados incidentes, atrapalhando a prestação do serviço
jurisdicional.
O presente agravo de instrumento foi protocolado nesta Corte em
10.06.2020 pelos executados que pleiteavam a reforma da decisão que determinara a
dedução de valores que devolveram ao exequente somente após a apuração do valor
total atualizado da dívida.
Em 30 de julho de 2020, o julgamento já estava pronto e acabado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2129841-19.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo -L- Voto no 46002
306) e poderia ter sido bem antes, se o Banco Ford não gerasse incidentes
desnecessários com petição insensível de oposição ao julgamento virtual em agravo
onde manifestamente não cabia nem mesmo sustentação oral (fls. 259) e tudo em meio a
maior pandemia da idade moderna.
Naquele V. Acórdão de fls. 306/311 (de julho/2020), esta Câmara, de
fato se ressentiu da falta de fixação de honorários aos executados que se sagraram
vencedores em parte. Por isso, embargaram de declaração e os embargos foram
acolhidos em 19 de outubro de 2020 (fls. 346/351).
Mas na ocasião do julgamento desses embargos de declaração, o órgão
colegiado não tinha notícia de que o juízo a quo já se posicionara de conformidade com
o primeiro V. Acórdão de mérito e se adiantara em fixar os honorários de advogado (até
então não fixados). Por isso, o V. Acórdão aqui embargado, em si, não padece dos
vícios apontados, pois julgou de acordo com o colocado nestes autos.
De todo modo, restou claro que a fixação de honorários de advogado
também nesta Corte se deu sobre o mesmo fato gerador e portanto somente poderá ser
cobrado uma única vez!
Trata-se de mero espelhamento do quanto fixado pelo juízo a quo e
nenhum prejuízo provoca às partes, até porque compartilha da mesma base de cálculo
(proveito econômico da impugnação) e mesma alíquota (10%).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá o autor deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 2129841-19.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo -L- Voto no 46002
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator